Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-55.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-55.2019.8.26.0116 - 1
Registro: 2020.0000566636
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001740-55.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante E. F.
DE
VASCONCELLOS
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., são apelados LUIZ CARLOS MOREIRA COSTA e
JOSE APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-55.2019.8.26.0116 - 2
2
Apelação Cível no 1001740-55.2019.8.26.0116
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: E. F. de Vasconcellos Administração, Participações e Empreendimentos S/c
Ltda.
Apelados: Luiz Carlos Moreira Costa, Jose Aparecido Rodrigues
Comarca: Campos do Jordão - 2a Vara
Processo de Origem: 1001740-55.2019.8.26.0116
Juiz(íza) Prolator(a): Anderson da Silva Almeida
VOTO no 13316
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ilegitimidade passiva. Ausência
de provas de que o réu Luiz tenha participação na invasão do
imóvel de propriedade do autor e do esbulho praticado.
Ilegitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a reintegração de posse
julgada extinta, por ilegitimidade passiva, com relação ao réu Luiz, e procedente
com relação ao réu José, pela r. sentença de fls. 98/99, cujo relatório fica
adotado. Pela sucumbência, o autor foi condenado a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao réu Luiz,
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida à parte. O
réu José foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios devidos ao autor, fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor (fls.102/105), sustentando,
em síntese: 1) o réu Luiz, por ser advogado, usando de seus conhecimentos
jurídicos, comandou a invasão da área em Campos do Jordão, usando da boa-fé
de um vendedor de pinhão, o réu José, se apresentando a ele como proprietário
do terreno e pedindo para que fosse o seu caseiro; 2) o réu Luiz alega ser
advogado do réu José, mas não existe procuração por parte deste, e nem
contestação em nome dele, que foi julgado revel. Pede a manutenção do réu Luiz
no polo passivo da ação.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos do recorrente (fls. 108/112).
Regularmente processado o recurso, isento de preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-55.2019.8.26.0116 - 3
3
(fls. 47).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Restou comprovado que houve invasão do terreno de
propriedade do autor, indicado na inicial, pelo réu José Aparecido Rodrigues, que
foi considerado revel.
Outrossim, o réu Luiz apresentou defesa, refutando as
alegações constantes da inicial e arguindo ilegitimidade passiva, o que não restou
infirmado por qualquer prova documental ou oral produzida nos autos.
Portanto, em que pese a argumentação do apelante,
acertada a r. sentença diante da fundamentação, aqui também adotada como
razão de decidir, como permite o artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Conforme constou da sentença:
“Preliminarmente, considerando que a defesa do
corréu LUIZ CARLOS resume-se à alegação de ilegitimidade, não
tratando do mérito do alegado esbulho, é caso de declarar a revelia do
corréu JOSÉ APARECIDO, presumindo contra ele a veracidade dos
fatos apontados na inicial.
Ainda em sede de preliminar, é de se acolher a tese de
ilegitimidade passiva arguida pelo réu LUIZ CARLOS, pois não há nos
autos mínimos documentos que o vinculem ao esbulho narrado na
inicial. Após atenta oitiva das gravações juntadas pelo requerente, não
vislumbrei relação direta entre o corréu LUIZ e a invasão ao terreno,
que não pode ser presumida tão somente pelas ligações telefônicas
feitas a ele pelo corréu JOSÉ, mormente porque detém a qualidade de
advogado, sendo razoável presumir que estaria na condição de
profissional da área para garantir eventuais direitos do corréu JOSÉ.”
(fls. 98)
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios devidos ao réu Luiz, para 15% do valor da
causa, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001740-55.2019.8.26.0116 - 4
4
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora